Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-76.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008116-76.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDEMAR SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 026.425.531-32 (RECORRENTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) E MUNICÍPIO DE SINOP

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 202, I, CTB). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO QUANDO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. RECURSO DESPROVIDO; PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração nº DT00EJ70GH, lavrado em 17/11/2023, por suposta ultrapassagem pelo acostamento, suscitando alegações de inexistência material do fato e nulidade por ausência de notificação. Nos autos constam defesa administrativa e recurso interposto perante a JARI, com julgamento "indeferido".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município figura legitimamente no polo passivo do feito; (
ii
) estabelecer se a ausência formal de notificação acarreta nulidade absoluta do auto quando o administrado efetivamente exerceu defesa administrativa; (
iii
) determinar se as provas trazidas pelo recorrente são aptas a elidir a presunção de veracidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município não integrou a constituição nem o processamento do ato sancionador (auto, notificação e instrução), os quais decorreram de atuação do órgão estadual responsável, revelando ausência de pertinência subjetiva e ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao ente municipal (art. 485, VI, CPC).

A interposição e o julgamento do recurso administrativo junto à JARI comprovam que o administrado tomou ciência da autuação e exerceu a ampla defesa, de modo que eventual falha formal na expedição da notificação não ocasiona, por si só, nulidade quando ausente prejuízo ao direito de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade (art. 280, §2º, CTB), transferindo ao administrado o ônus de produzir prova robusta e idônea capaz de desconstitui-lo (art. 373, CPC).

As provas apresentadas (simulações via aplicativo, fotografias e links) consistem em elementos incipientes e hipotéticos, incapazes de demonstrar, de forma cabal e incontroversa, a impossibilidade material da conduta descrita no auto, não superando a presunção de veracidade da declaração do agente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Processado o feito, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quanto ao Município (art. 485, VI, CPC).

Tese de julgamento:
“
1.
Município que não participou da lavratura, processamento ou decisão do auto de infração é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação que visa a anulação do ato.
2.
A interposição e julgamento de recurso administrativo demonstram a ciência do autuado e a efetividade do exercício do contraditório e ampla defesa, convalidando eventual falha formal na notificação.
3.
O auto de infração goza de presunção de veracidade; cabe ao administrado produzir prova robusta e idônea para elidir tal presunção, não sendo suficientes estimativas via aplicativos e imagens estáticas desprovidas de autenticidade temporal.
”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 202, I; 280, §2º; 281, § único, II; Código de Processo Civil,
arts
. 373, 485, VI e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por SIDEMAR SANTANA DE ALMEIDA (ID 321565357) em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Sinop (ID 321565356), nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e do MUNICÍPIO DE SINOP.

A ação originária foi proposta com o objetivo de obter a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00EJ70GH, lavrado em 17 de novembro de 2023, que imputou ao autor, ora Recorrente, a conduta tipificada no artigo 202, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro ("ultrapassar pelo acostamento"), praticada com o veículo de sua propriedade, uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa RRJ7F32. Em sua petição inicial (ID 321564880), o autor sustentou, em síntese, a inexistência da infração, alegando que não se encontrava no local e horário descritos no auto, qual seja, a Rua das Primaveras, nº 2573, em Sinop/MT, às 11h35min. Argumentou sobre a impossibilidade material do fato, com base em cálculos de tempo e distância extraídos de aplicativos de geolocalização, e na suposta existência de obstáculos físicos no local que impediriam a manobra.

Após o regular processamento do feito, com a apresentação de contestações pelo Município de Sinop (ID 321565351) e pelo DETRAN/MT (ID 321564896), sobreveio a sentença de mérito (ID 321565356) que julgou improcedente o pedido autoral. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos administrativos, asseverando que o autor não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima capaz de infirmar a validade do auto de infração.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 321565357), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, reitera os argumentos da exordial e aduz, precipuamente, a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de notificação da autuação no prazo legal de trinta dias, em violação ao artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro; a ausência de prova da suposta evasão; a impossibilidade material da infração, com base nas provas já produzidas; e a relatividade da fé pública do agente de trânsito, que cederia diante das evidências por ele apresentadas. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões. O Município de Sinop (ID 321565364) arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual para apreciar eventual autuação de órgão federal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, ressaltando a presunção de legitimidade do ato, a ausência de prova em contrário e o fato de o Recorrente ter exercido sua defesa na via administrativa, o que afastaria a alegação de nulidade por falta de notificação. O DETRAN/MT (ID 321565363), por sua vez, sustentou a fragilidade dos argumentos do Recorrente, a ausência de cumprimento do ônus probatório previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil e a regularidade do ato administrativo.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (ID 321565362) e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Primeiramente, verifico que o recurso é próprio e tempestivo. A gratuidade de justiça foi deferida ao Recorrente em primeira instância (ID 321565362), o que o dispensa do recolhimento do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre-me analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Sinop em suas contrarrazões (ID 321565364).

A preliminar merece acolhimento. A análise dos autos, em especial do "Histórico de Auto de Infração" (ID 321564899) e da própria Notificação de Autuação (ID 321564884), demonstra de forma inequívoca que o ato administrativo impugnado – o Auto de Infração nº DT00EJ70GH – foi lavrado, processado e julgado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), autarquia estadual que integra o Sistema Nacional de Trânsito.

O Município de Sinop não detém qualquer participação na constituição do ato sancionador em tela, não figurando como órgão
autuador
, nem como autoridade de trânsito responsável pela penalidade. A relação jurídica de direito material subjacente à lide estabeleceu-se unicamente entre o Recorrente e a autarquia estadual. Dessa forma, o ente municipal não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação que busca desconstituir um ato por ele não praticado.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Município de Sinop, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Prossigo na análise do recurso apenas em face do DETRAN/MT.

III. DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de nulidades no Auto de Infração de Trânsito nº DT00EJ70GH, seja por vício procedimental (ausência de notificação), seja por vício material (inexistência do fato). A sentença de primeiro grau, de forma sucinta, concluiu pela improcedência dos pedidos, com base na presunção de legalidade do ato administrativo e na falha do autor em produzir prova em contrário. O Recorrente, por sua vez, busca a reforma do julgado, insistindo na invalidade do ato sancionador.

Apesar dos esforços argumentativos do Recorrente, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, embora com a adição de fundamentos que aprofundam a análise das teses apresentadas, especialmente sob a ótica do direito administrativo sancionador.

III.1. Da Insubsistência da Tese de Nulidade por Ausência de Notificação e a Efetivação do Direito de Defesa no Processo Administrativo Sancionador

A primeira e mais veemente tese recursal diz respeito à nulidade absoluta do auto de infração por suposta ausência de notificação da autuação dentro do prazo de trinta dias, conforme estabelece o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. O Recorrente alega que não há nos autos prova documental da expedição ou do recebimento da notificação, o que configuraria vício insanável e cerceamento de defesa.

Compreendo a relevância do devido processo legal na esfera administrativa, sobretudo no âmbito do direito sancionador, onde a garantia ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) assume papel central. A exigência de dupla notificação – uma da autuação e outra da penalidade – é, de fato, um mecanismo essencial para assegurar que o administrado tenha ciência da imputação e possa exercer seu direito de se defender.

Contudo, a argumentação do Recorrente parte de uma premissa fática que é frontalmente contrariada pelos próprios documentos constantes dos autos, e ignora a teleologia das normas processuais. O "Extrato do Veículo" emitido pelo DETRAN/MT (ID 321564885, p. 2) e o "Histórico de Auto de Infração" (ID 321564899) registram, de forma clara e objetiva, que o Recorrente interpôs recurso administrativo junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) sob o nº de processo 198/2024, protocolado em 24 de janeiro de 2024, e que este recurso foi julgado, com resultado "indeferido", em 24 de junho de 2024.

Este fato – a interposição de recurso administrativo – é o ponto fulcral que desconstitui por completo a tese de nulidade por ausência de notificação. A finalidade precípua da notificação, no bojo de um processo sancionador, não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim maior: viabilizar a defesa. Se o administrado, por qualquer meio, toma ciência da imputação e efetivamente exerce o seu direito de defesa, apresentando razões e impugnando o ato, a finalidade da comunicação processual foi plenamente atingida.

Nesse contexto, a alegação de ausência de notificação se revela como um formalismo exacerbado e desprovido de qualquer prejuízo concreto. Aplica-se, à perfeição, o princípio da instrumentalidade das formas. O Recorrente não pode, em um momento, exercer sua defesa na plenitude na esfera administrativa e, em outro, já em juízo, alegar que não foi notificado para se defender. Tal comportamento beira a
contradição e não encontra amparo no ordenamento jurídico, que prestigia a boa-fé processual. O ato de recorrer pressupõe, por lógica inafastável, a ciência do ato recorrido.

Dessa forma, a prova documental da interposição e do julgamento do recurso à JARI supre qualquer eventual falha na expedição formal da notificação, convalidando o ato e demonstrando que o contraditório e a ampla defesa foram, na prática, assegurados e exercidos. Não se trata aqui de simplesmente presumir a legalidade do ato, como fez a sentença de forma genérica, mas de constatar, a partir de prova documental produzida pelo próprio órgão de trânsito e não impugnada pelo Recorrente, que o direito fundamental à defesa foi efetivamente materializado. Sob a lente do direito sancionador, onde a substância se sobrepõe à forma estéril, não há vício a ser declarado.

III.2. Da Prevalência da Presunção de Veracidade do Ato Administrativo ante a Insuficiência Probatória do Recorrente

A segunda tese recursal ataca o mérito do ato administrativo, sustentando a impossibilidade material de cometimento da infração. Para tanto, o Recorrente se vale de simulações de trajeto obtidas por meio do aplicativo Google Maps e de fotografias e links de georreferenciamento que supostamente demonstrariam a existência de obstáculos físicos (uma caçamba e veículos estacionados) no local, os quais inviabilizariam a ultrapassagem pelo acostamento.

Novamente, o argumento não se sustenta quando confrontado com os princípios que regem a atividade administrativa e as regras de distribuição do ônus probatório. O auto de infração, enquanto ato administrativo, é dotado do atributo da presunção de legitimidade e veracidade. Isso significa que as declarações nele contidas, firmadas por um agente público no exercício de sua função, gozam de fé pública e são tidas como verdadeiras até que se produza prova robusta, cabal e inequívoca em sentido contrário. Tal presunção não é absoluta (juris et de jure), mas relativa (juris tantum), transferindo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Analisando o conjunto probatório apresentado pelo Recorrente, constato sua extrema fragilidade e insuficiência para o fim colimado. A simulação de trajeto e tempo de deslocamento obtida via Google Maps consiste em mera estimativa, um cálculo abstrato que não tem o condão de reproduzir com fidelidade as condições reais de tráfego, a velocidade empreendida pelo condutor e a rota específica percorrida no dia e hora exatos da infração. Trata-se de um elemento especulativo, que não pode se sobrepor à constatação fática de um agente de trânsito que, por presunção legal, estava presente no local e visualizou a manobra irregular.

Da mesma forma, as fotografias e os links que apontam para imagens estáticas do local não são capazes de comprovar que os supostos obstáculos físicos estavam presentes e dispostos daquela maneira específica
no exato momento da infração, em 17 de novembro de 2023, às 11h35min. A dinâmica de uma via pública é fluida; veículos estacionam e saem, e mesmo uma caçamba, embora mais estática, pode ter sido posicionada ou removida. Para que tais imagens tivessem força probante, deveriam, no mínimo, ser acompanhadas de uma ata notarial ou de outro meio idôneo que atestasse a perenidade e a configuração da via na data do fato, o que não ocorreu.

Em contrapartida, tem-se o auto de infração, que, nos termos do artigo 280, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, comprova a infração pela "declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito". A palavra do agente público, devidamente investido na função fiscalizatória, detém fé pública e constitui prova suficiente da ocorrência da infração, até que seja elidida por prova em contrário, o que, reitero, não se verificou no caso concreto.

O direito sancionador exige um padrão probatório elevado para a imposição da sanção, mas esse padrão é atendido, inicialmente, pela lavratura do auto por agente competente. A partir daí, a inversão do ônus probatório não é uma arbitrariedade, mas uma consequência lógica da fé pública que o Estado deposita em seus agentes. O Recorrente não produziu prova apta a gerar sequer uma dúvida razoável sobre a veracidade do fato descrito no auto de infração. Suas alegações permaneceram no campo hipotético, insuficientes para desconstituir um ato administrativo formalmente perfeito e materialmente verossímil.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, não por uma cega reverência à presunção de legalidade, mas pela constatação de que o Recorrente, chamado a comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não logrou êxito em sua incumbência processual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Município de Sinop, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mais, conheço do recurso inominado interposto por SIDEMAR SANTANA DE ALMEIDA e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025